Tribunal: TCU
Processo: 012.421/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Fernando Belfort D Arantes Medeiros contra o Acórdão 7.510/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. Luiz Fernando Belfort D'Arantes Medeiros, contra o Acórdão 7510/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.